Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0703111-33.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LUANNA RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: LUANNA RODRIGUES DOS SANTOS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Apesar da juntada daquele documento (ID Num 18104636 - Pág. 2), é de se presumir a capacidade financeira da autora em arcar com as despesas processuais, tendo em vista se tratar de profissional liberal que apresenta rendimentos mensais brutos de cerca de R$ 10.000,00 (contracheque de ID Num. 18104630 - Pág. 6). Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente Luanna Rodrigues dos Santos o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília - DF, 20 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator